Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728825-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA ODETE SANTANA IPIAPINO DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 365, fixou a seguinte tese: "A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco". 2. Os espelhos das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não demonstram, por si só, a anuência ao crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. 3. Ausente prova inequívoca de que o contribuinte solicitou o parcelamento da dívida, mostra-se inviável considerar que houve a interrupção do prazo prescricional. 4. Impõe-se o reconhecimento da ocorrência da prescrição inserida em CDA que tem o crédito constituído mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento do executivo fiscal. 5. Proposta demanda depois da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, a qual prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho citatório, eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não prejudica os interesses do credor que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo. 6. À luz do entendimento assentado na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 174, caput e incisos I e IV, do Código Tributário Nacional e 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, requerendo o afastamento da prescrição da pretensão à cobrança dos créditos tributários em razão de ter havido o parcelamento e a interrupção do prazo prescricional. Pede que seja aplicada a tese fixada no Tema 527 do STJ (ID 54865977). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 174, caput e incisos I e IV, do Código Tributário Nacional e 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 527 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020